Tribunal: TJDFT
Processo: 0744194-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744194-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO NEVES DA SILVA IMPETRANTE: THAMIRYS DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por THAMIRYS DUARTE em favor de THIAGO NEVES DA SILVA, preso em flagrante em 24/3/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06. O paciente se encontra preso atualmente em razão da conversão em prisão preventiva realizada em audiência de custódia no dia 26/3/2023 (id. 52424618) com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em sua petição inicial (id. 52424609), a defesa narra que a prisão em flagrante decorreu de monitoramento realizado pela PCDF, motivado por denúncia anônima, visando apurar se o paciente/acusado faria delivery de entorpecentes. Pontua que os agentes responsáveis pela ocorrência reconheceram que não foi possível identificar se ele utilizava o seu veículo para esse fim, observando apenas que ele fazia o uso de substância na companhia de outras pessoas. Destaca que a prisão em flagrante ocorreu após ser abordado pelos policiais enquanto conduzia seu veículo, ocasião em que foram encontradas porções, aparentemente, de maconha e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie. Sublinha que as substâncias seriam para o seu uso pessoal, o que foi informado aos agentes, que se deslocaram à sua residência para realizarem busca domiciliar sem a sua autorização. Entende que, após o flagrante em seu veículo, deveria ter sido conduzido à delegacia e autuado pelo artigo 28 da lei de drogas, que não admite prisão. Acrescenta que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seriam mais efetivas porque não demonstrado que a sua liberdade comprometeria o andamento do processo. Além disso, assevera que a decretação de prisão com base na garantia da ordem pública dependeria de circunstâncias específicas que evidenciassem reiteração delitiva, o que não estaria presente na espécie. Argumenta que a gravidade em abstrato do delito não poderia servir de fundamento isolado para a manutenção da prisão, mas dependeria de uma análise cumulativa com as circunstâncias pessoais do acusado. Assinala que sua liberdade está tolhida desde 26/3/2023, perfazendo mais de cento e sessenta dias, e que a revisão da prisão preventiva teria ocorrido uma única vez, evidenciando excesso de prazo. Ao final, pede a concessão imediata da ordem de habeas corpus para que possa responder em liberdade, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, em audiência de custódia verificou-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente/acusado fosse, em tese, o autor das condutas a ele imputadas (id. 52424618). Na ocasião, observou-se, inclusive, que o acusado “(...) é reincidente e encontra-se em cumprimento de pena, envolvendo-se em nova atuação delitiva (...)” (p. 3), o que evidencia a ausência da probabilidade do direito, considerando a narrativa de que a decretação da prisão cautelar teria ignorado aspectos subjetivos do agente. De outro lado, quanto ao suposto excesso de prazo, verifica-se que, ao contrário do alegado, o Juízo impetrado em duas ocasiões apreciou a subsistência dos requisitos necessários à segregação cautelar. Primeiro, em 12/4/2023, quando observou a existência de duplicidade de autuação da prisão em flagrante em dois processos diferentes, de no 0701034-31.2023.8.07.0021 e 0713229-11.2023.8.07.0001, e determinou o arquivamento do primeiro e o prosseguimento do segundo, reconhecendo a necessidade de manutenção da prisão preventiva (id. 52424610, p. 3). Depois, em 5/6/2023, quando observou a ausência de fatos novos que pudessem ensejar uma mudança daquela entendimento, in verbis (id. 52424617, p. 2): Declaro encerrada a instrução. Registre-se ainda que, em observância a revisão determinada pelo artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto de sua detenção preventiva, vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. Junte-se a FAP atualizada do Réu. Após, abra-se vista às partes para apresentação das alegações finais por memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo MP. Ficam intimados os presentes. (Grifou-se). Ademais, convém destacar que o impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em princípio, tampouco é indicado pela impetrante, a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando ocorre ofensa ao princípio da razoabilidade consubstanciada na desídia do Poder Judiciário ou da acusação, o que não se afere pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. 2. A complexidade do caso, a quantidade de réus, a gravidade concreta dos fatos e o risco iminente de reiteração da prática delitiva justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente. 3. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. EXCEPCIONALIDADE DO CONTEXTO PANDÊMICO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos previstos pela Instrução 01/2011 da Corregedoria não são absolutos e comportam temperança caso venham a ser extrapolados, em especial diante da excepcionalidade do atual contexto pandêmico, que justifica o prolongamento da investigação e eventual ação penal por necessidade da adoção de diversas precauções de ordem sanitária, tendo ocorrido inclusive a suspensão de prazos em todo o território nacional, o que acarreta natural desaceleração da marcha processual. 2. Em vista da inexistência de injustificável morosidade atribuível ao Poder Judiciário ou ao Parquet, não se divisa na espécie o aventado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, razão pela qual a custódia preventiva do paciente deve ser preservada intacta enquanto subsistirem os fundamentos que lhe renderam ensejo. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1383491, 07329528720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar, sendo o indeferimento da liminar pretendida medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora